Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713768-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY CHRISTINE FELIPE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o advento da Resolução Normativa ANS n. 538, de 23 de junho de 2022, intime-se o agravante para se manifestar sobre a ampliação das regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA, em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator